Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-95.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-95.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA FREITAS - CPF: 162.527.051-87 (EMBARGANTE), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), JOSE DIVINO DA SILVA - CPF: 130.435.521-72 (EMBARGANTE), LORIVALDO ALVES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 627.578.061-49 (EMBARGANTE), VERA LUCIA AFONSO BRITTO - CPF: 487.430.621-72 (EMBARGADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em ação possessória. Reintegração de posse. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Livre convencimento motivado. Rediscussão do mérito. Vícios não configurados. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse.

II. Questão em discussão

2.
Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, em razão da alegada falta de fundamentação adequada sobre: (i) a comprovação da posse anterior da embargada (autora); (
ii
) a fragilidade da perícia judicial; (
iii
) a posse prolongada exercida pelos embargantes; e (
iv
) a ausência de análise de provas documentais e testemunhais.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese da posse anterior da autora, indicando que os elementos dos autos atestaram a posse legítima, mesmo que não demonstrando uso produtivo ostensivo, sendo compatível com a preservação da vegetação nativa
.

4. O acórdão expressamente analisou a prova técnica, reputando-a coerente, conclusiva e harmônica com os demais elementos dos autos, o que, por si só, afasta a alegação de omissão sobre a suposta fragilidade da perícia. A adoção de uma conclusão probatória diversa da almejada pela parte enquadra-se no livre convencimento motivado do julgador (art. 371 do CPC), não configurando vício.

5. A alegação de posse prolongada dos embargantes foi devidamente rebatida no acórdão, que se valeu do laudo pericial e dos relatórios do Oficial de Justiça (dotados de fé pública) para demonstrar a intervenção recente e indevida dos réus na área, com base em evidências materiais como "rastros frescos de tratores" e plantio recente.

6. A desnecessidade de transcrição minuciosa de cada prova documental ou testemunhal, bastando a fundamentação coerente da conclusão probatória, afasta a suposta omissão nesse ponto, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que repele a mera inconformidade com o juízo valorativo das provas.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o juízo valorativo das provas, quando o acórdão embargado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, analisa de forma clara e suficiente as questões controvertidas. 2. A conclusão adotada no acórdão sobre a suficiência de provas de posse legítima e a fragilidade da posse da parte adversa, ancorada em laudo pericial coerente e demais elementos probatórios, afasta os vícios de omissão e obscuridade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GILSON BARBOSA FREITAS e JOSÉ DIVINO DA SILVA, contra o acórdão de Id. 328382392, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por VERA LÚCIA AFONSO BRITTO.

Os Embargantes apresentaram suas razões no Id. 329638861, sustentando que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade,
por
ausência de fundamentação adequada sobre a falta de comprovação da posse anterior da embargada
.

Diz que o acórdão não esclarece quais elementos concretos, além da alegação de reserva florestal, foram considerados para aferir a posse da apelada. A posse, para ser protegida, deve ser demonstrada de forma clara e inequívoca, seja pela aparência, seja por atos de domínio e conservação, o que, no caso em tela, não se verifica em relação à apelada.

Afirma a
inexistência de análise sobre a fragilidade da perícia judicial
, pois o laudo carece de
conclusividade
e robustez probatória, não podendo, por si só, embasar a procedência da ação possessória

Assevera que o aresto não
enfrento
u
sobre a posse supostamente exercida pelos embargantes há mais de duas décadas
, com benfeitorias e atos possessórios;

Frisa
omissão quanto à análise de provas documentais e testemunhais
produzidas
, bem como a
ausência de clareza na motivação do julgado, que teria desconsiderado argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

A Embargada apresentou
c
ontrarrazões no I
d.
333179374, nas quais defende a inadequação da via eleita, afirmando que os embargos pretendem a mera rediscussão do mérito, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Para verificar a existência ou não dos vícios alegados, impõe-se examinar, ponto a ponto, as alegações dos Embargantes, confrontando-as com o teor do Acórdão embargado no Id. 328382392.

Os embargantes afirmam que o Acórdão não teria analisado adequadamente a alegada insuficiência de provas da posse anterior exercida pela autora.

Todavia, o Acórdão embargado foi claro ao consignar que:

Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a apelada trouxe elementos que, embora não demonstrem uso produtivo ostensivo da área, atestam posse legítima e anterior à invasão, compatível com a preservação da vegetação nativa e da reserva legal, caracterizando a denominada posse-conservação.

Em contrapartida, os apelantes, embora aleguem a posse anterior, não apresentaram qualquer prova documental apta a corroborar suas alegações, tampouco lograram êxito em desconstituir as provas apresentadas pela apelada

Essa afirmação demonstra que o Colegiado não apenas analisou o tema, mas emitiu juízo conclusivo de mérito, afastando expressamente a tese dos embargantes.

Não se exige - e nem seria compatível com a técnica processual - que o Acórdão transcreva minuciosamente cada elemento probatório, bastando que indique, de forma suficiente, a razão da convicção.
O suposto vício, portanto, inexiste.

Os embargantes sustentam que o Acórdão não teria apreciado as críticas apresentadas quanto à suposta fragilidade da perícia.

Contudo, o Acórdão expressamente registrou que a prova técnica foi "coerente, conclusiva e harmônica com os demais elementos dos autos".

O fato de o Colegiado reputar a perícia válida não configura omissão - trata-se de opção interpretativa, dentro do âmbito da independência jurisdicional, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Transcrevo trecho do acórdão:

O Laudo Pericial (Id. 295208520) é decisivo para a elucidação dos fatos. O perito, em resposta aos quesitos apresentados, foi categórico ao afastar a tese dos apelantes, com base em imagens orbitais (satélite) e vistoria in loco. Conforme pontuarei a seguir.

Ausência de posse anterior dos apelantes:

O perito foi enfático ao afirmar que não encontrou elementos materiais que indicassem uma posse efetiva e prolongada por parte dos réus/apelantes.

Quesito 10 – É possível identificar pelas benfeitorias novas e antigas, se a posse dos Requeridos Gilson Barbosa de Freitas e Outros trata-se de posse velha?

Resposta 10 – Diante da pormenorizada relação de imagens, mapas, o relatório trazido por este labor pericial indica pela ausência de elementos materiais que indiquem uma posse efetiva e prolongada por parte dos requeridos sobre o imóvel denominado Fazenda Serra Verde.

Posse recente dos apelantes:

A casa de madeira e as plantações encontradas, supostas benfeitorias, realizadas pelos apelantes, foram consideradas de construção e plantio recentes, com menos de 5 anos de existência.

Quesito 6 – Se o perito pode informar, que nas benfeitorias edificadas no imóvel em questão, existem benfeitorias antigas que foram construídas? (estradas, pontes, e forma de capim?) Em caso positivo, pode informar o tempo das benfeitorias edificadas.

Resposta 6 – A casa de madeira apresentada em Figura 54, não aparenta ter sido construída há mais de cinco anos. A respeito de estradas internas, as aberturas que se assemelham a acessos foram observados a partir de 2004. A construção da ponte não é passível de apuração por se tratar de estrutura menor que a capacidade do sensor orbital tem de individualizar.

Para corroborar as conclusões do Laudo Pericial quanto à natureza recente da posse exercida pelos apelantes, as diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, na fase de citação e do cumprimento liminar de reintegração de posse, são de fundamental importância e merecem destaque.

Em diligência datada de 08 de julho de 2022 (ID 295208393), o meirinho assim certificou, em trecho que demonstra a intervenção recente na área:

“[...] estrada principal de acesso (muito antiga e reaberta recentemente), não muito distante dessas árvores mostradas anteriormente, com acesso à direita, encontramos uma clareira com cerca de 300m2 (fotografia 16), também aberta muito recentemente, com rastros ainda frescos de tratores de pneus. Mas seguindo, ainda pela estrada principal, chegamos à outra clareira com aproximadamente 2 mil metros quadrados onde está iniciada a construção de uma casa/barracão de madeira com cerca de 80 metros quadrados delimitados, situando-se bem próximo ao Córrego Água Limpa".

Em 22/11/2022 (ID 295208447), em nova diligência, constatou que a casa de madeira, embora concluída, apresentava aspecto rústico e recente, com plantio de mudas frutíferas que aparentavam não ter mais de 30 dias:

"Quanto à casa de madeira lá edificada, salientamos que essa foi concluída ainda que de forma rústica (inclusive, sem "
matajuntas
" entre as tábuas), com cadeado na sua porta (fotografia 5), entretanto, no seu interior, pelas arestas, pudemos ver que existe apenas um carrinho de mão ("carriola") e uma enxada sobre ela. No quintal desta casa (em vários pontos) pudemos ver que foram plantadas mais de 20 (vinte) pés (mudas) de diversas árvores frutíferas e uns poucos pés de madeira de lei.

Essas mudas possuem tamanhos variados (de 20cm a 40cm) e, na média aparentavam naquela ocasião não possuir menos de 30 dias de plantadas. Estão sinalizadas com "sarrafo" de madeira ao lado de cada planta (não de todas)".

Os relatos do Oficial de Justiça, que detêm fé pública, consubstanciam as evidências materiais de que a posse dos apelantes era, de fato, recente à propositura da ação. A descrição de uma estrada "reaberta recentemente," de clareiras com "rastros ainda frescos de tratores," e de mudas de árvores frutíferas com "menos de 30 dias de plantadas" conflitam frontalmente com a tese de "posse velha" defendida pelos apelantes.

Os embargos pretendem, aqui, substituir o juízo técnico do Tribunal por outro, mais favorável ao embargante, o que é completamente incompatível com a via eleita.

Quanto à alegação de posse prolongada exercida pelos embargantes, o Acórdão enfrentou a questão ao afirmar que as provas dos autos demonstravam que os embargantes ingressaram na área recentemente, sem título e de forma indevida.

A Câmara, portanto, julgou a matéria, embora em sentido contrário ao pleiteado.

Não há omissão quando o Tribunal decide contrariamente ao interesse da parte
-
omissão ocorre quando há
ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Sobre as “provas documentais e testemunhais desconsideradas”
, o
Acórdão destacou o conjunto probatório considerado suficiente para manter a reintegração.

O Tribunal não está obrigado a analisar um a um todos os documentos juntados, desde que fundamente, de forma coerente, a conclusão probatória

com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

A alegação, portanto, traduz mera inconformidade com o juízo valorativo das provas — hipótese reiteradamente repelida pela jurisprudência como inadequada aos embargos.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026